Tribunal: CARF
Processo: 15504.720364/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720364/2013-39
ACÓRDÃO
2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ELVIRA DE SALES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
EXAME DA ESCRITA FISCAL E LANÇAMENTO. ATIVIDADE LEGAL E
VINCULADA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
SÚMULA CARF No 8.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador (Súmula CARF no 8).
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula Vinculante CARF no 11.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas à multa de ofício
aplicada e referentes a exigência de depósito prévio de 30% do valor do crédito tributário como
condição de admissibilidade recursal, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Maria Elvira Salles Ferreira contra o
Acórdão no 16-82.213, proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada no dia 24 de abril de 2018.
A ação fiscal foi realizada pela Auditora-Fiscal Maria Cristina Montezano, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2012-00365-4, tendo início em
14 de novembro de 2011. O Auto de Infração no 0610100.2012.00365 foi lavrado em 17 de janeiro
de 2013, exigindo crédito tributário no montante de R$ 2.705.003,28, sendo R$ 1.226.258,34 de
imposto sobre a renda de pessoa física, R$ 919.693,76 de multa qualificada e R$ 559.051,18 de
juros de mora.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização identificou omissão e
apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de quotas não negociáveis em bolsa de
valores, referente à venda da participação societária da recorrente no Instituto Cultural Newton
Paiva Ferreira Ltda para a Morus Educacional Participações Ltda, operação celebrada em 30 de
maio de 2008. A operação envolveu o valor base total de alienação de R$ 90.305.963,53, sendo
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
3
que a primeira parcela no montante de R$ 42.000.000,00 foi recebida na data da celebração do
contrato, dividida entre os três sócios vendedores.
Do valor da primeira parcela, coube à recorrente o montante de R$ 15.139.404,00,
dos quais R$ 11.245.329,21 foram pagos diretamente a ela mediante cheque no 001573 e R$
3.894.074,79 foram pagos ao Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda mediante cheque no
001570, por conta e ordem da recorrente, para quitação de mútuo existente entre a vendedora e
a sociedade alienada.
A fiscalização constatou divergência entre os valores declarados pela recorrente na
DIRPF 2009, ano-calendário 2008, e os valores efetivamente recebidos. A recorrente havia
declarado ter recebido apenas R$ 9.085.329,21 e utilizou como custo de aquisição o valor total de
R$ 3.965.080,00, resultando em ganho de capital declarado de R$ 5.120.249,21, sobre o qual
recolheu R$ 768.037,38 de imposto de renda.
Contudo, segundo a autuação, a recorrente deveria ter considerado o valor
efetivamente recebido de R$ 15.139.404,00, correspondente à totalidade da primeira parcela, e
aplicado o custo de aquisição proporcional ao percentual recebido em relação ao valor total da
alienação. Como a primeira parcela representava 46,51% do valor total de venda, o custo de
aquisição proporcional deveria ser de R$ 1.843.686,29, e não o custo total. Dessa forma, o ganho
de capital correto seria de R$ 13.295.717,71, resultando em diferença de ganho omitido de R$
8.175.468,50. A multa qualificada de 75% foi aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96.
Cientificada do lançamento em 05 de fevereiro de 2013, a recorrente apresentou
impugnação em 07 de março de 2013, sustentando preliminarmente a nulidade do auto de
infração por ausência de inscrição do auditor fiscal no Conselho Regional de Contabilidade e por
erros grosseiros no termo de verificação fiscal. No mérito, defendeu a dedutibilidade das despesas
de corretagem no valor de R$ 2.160.000,00, a exclusão do cheque de R$ 3.894.074,79 da base de
cálculo por ter sido emitido em favor do Instituto e não da impugnante, e a utilização do custo
total de aquisição das quotas sem proporcionalização.
O Acórdão recorrido, de relatoria do julgador Marco Aurélio Soares Matosinho,
julgou procedente em parte a impugnação, por unanimidade de votos, reduzindo o crédito
tributário para R$ 1.075.570,28. A decisão rejeitou as preliminares de nulidade com fundamento
na Súmula CARF no 8, que dispensa a habilitação profissional de contador para auditores fiscais da
Receita Federal, e por considerar que os erros formais apontados não prejudicaram o direito de
defesa da contribuinte.
No mérito, o acórdão reconheceu a dedutibilidade das despesas de corretagem de
R$ 2.160.000,00, comprovadamente pagas à Serfinan Consultoria Empresarial S/S Ltda e à equipe
de profissionais que intermediaram a negociação. Contudo, manteve a inclusão do cheque de R$
3.894.074,79 na base de cálculo, entendendo que, embora o pagamento tenha sido feito
diretamente ao Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, tratou-se de pagamento por conta e
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
4
ordem da vendedora para quitação de dívida própria, caracterizando renda auferida. Confirmou
ainda a necessidade de proporcionalização do custo de aquisição ao percentual efetivamente
recebido no ano-calendário, em observância ao regime de caixa aplicável ao imposto de renda de
pessoa física, nos termos do art. 21 da Lei no 7.713/88. A multa qualificada de 75% foi mantida.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. HABILITAÇÃO DE CONTADOR.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador (Súmula Carf no 8).
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital deve ser apurado como venda à
vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se
a
respectiva
atualização
monetária,
se
houver,
calculandose a relação percentual do ganho de capital sobre o valor de
alienação que será aplicada sobre cada parcela recebida.
GANHO DE CAPITAL. CORRETAGEM.
O valor pago a título de corretagem poderá ser deduzido para fins de
apuração do ganho de capital na alienação de bens e direitos.
Cientificada da decisão em 02 de maio de 2018, a recorrente apresentou
tempestivamente o presente recurso voluntário, reiterando as preliminares de nulidade por
ausência de depósito recursal de 30%, cuja exigência seria inconstitucional conforme Súmula
Vinculante no 21 do STF, e por falta de inscrição do auditor fiscal no CRC. Sustentou ainda a
ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.
No mérito, a recorrente insistiu na exclusão do cheque de R$ 3.894.074,79 da base
de cálculo, argumentando que o título foi emitido em favor do Instituto e não dela, não havendo
acréscimo patrimonial tributável. Defendeu a utilização do custo total de aquisição de R$
3.965.080,00, argumentando que a alienação foi única e total, ainda que o pagamento fosse
parcelado, não se justificando a proporcionalização do custo. Sustentou que a base correta para
tributação do ganho de capital seria de R$ 5.120.249,21, considerando o valor recebido de R$
15.139.404,00, deduzida a corretagem de R$ 2.160.000,00, o cheque ao Instituto de R$
3.894.074,79 e o custo total de R$ 3.965.080,00, resultando em imposto devido de R$ 768.037,38,
exatamente o valor já recolhido pela recorrente.
A recorrente acrescentou ao recurso argumentação nova sobre a impossibilidade de
aplicação da multa qualificada de 75% por ter efeito confiscatório, violando princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Apontou ainda
inconsistências formais no termo de verificação fiscal e no auto de infração, incluindo referências
inadequadas a legislação de mercado de ações e divergências sobre o prazo da parcela final do
pagamento.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
5
Ao final, a recorrente requereu o provimento do recurso para reconhecer a
nulidade do lançamento ou, no mérito, reformar integralmente o acórdão recorrido, cancelando o
crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os argumentos relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de
ofício aplicada não merecem conhecimento, sob pena de violação da Súmula CARF no 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Além disso, a sustentou a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio de
30% do valor do crédito tributário como condição de admissibilidade recursal, invocando a Súmula
Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal.
A questão, todavia, perdeu seu objeto, uma vez que não foi exigido o depósito e o
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 21, que possui efeito vinculante.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos de relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de ofício aplicada e
dos argumentos referentes a exigência de depósito prévio de 30% do valor do crédito tributário
como condição de admissibilidade recursal.
2. Preliminares
2.1.
Da falta de inscrição do auditor fiscal no CRC
A recorrente insiste na tese de que o lançamento seria nulo por ter sido lavrado por
auditor fiscal sem inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, argumentando que trabalhos
de auditoria contábil exigiriam a presença de profissional contador habilitado, conforme Decreto-
lei no 9.295/46 e demais diplomas que regulamentam a profissão contábil.
Entretanto, ao contrário do que sustenta a recorrente, o CARF possui entendimento
consolidade no sentido que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, sem necessidade de habilitação profissional
de contador:
Súmula CARF no 8
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
6
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de inscrição do auditor
fiscal no CRC.
2.2.
Da prescrição intercorrente
A recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp
1.401.371/PE e na Lei no 9.873/99.
A alegação não merece prosperar. O processo administrativo fiscal é regido pelo
Decreto no 70.235/72, que não prevê a figura da prescrição intercorrente. A Lei no 9.873/99, que
regula o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal,
direta e indireta, não se aplica aos processos administrativos fiscais, que possuem disciplina
própria e específica.
A matéria está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no
11: não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Rejeita-se a preliminar de prescrição intercorrente administrativa.
3. Mérito
A recorrente reitera substancialmente as mesmas teses apresentadas na fase
impugnatória, insistindo na exclusão do cheque de R$ 3.894.074,79 da base de cálculo do ganho
de capital, na utilização do custo total de aquisição sem proporcionalização e no afastamento da
multa de 75%. Acrescenta argumentação nova quanto ao caráter confiscatório da penalidade.
Nesse aspecto, ressalta-se que essa mesma operação foi analisada em 04 de
dezembro de 2025 por esta 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, conforme se verifica no
Acórdão no 2101-003.429, de relatoria do Conselheiro Mario Hermes Soares Campos. Na ocasião,
foi negado provimento ao recurso voluntário do Sr. Newton de Paiva Ferreira Filho, por
unanimidade, nos seguintes termos:
B. Mérito
Conforme relatado, em sua peça recursal o contribuinte se limita a contestar o
valor da base de cálculo do lançamento apurado pela autoridade fiscal e o
percentual da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação principal.
B.1. Gastos com corretagem
Aduz o recorrente a ocorrência de vício na determinação da base de cálculo da
autuação, ao não ser considerado suposto pagamento a título de corretagem no
valor de R$ 2.160.000,000, e não os R$ 1.680.000,00 já considerados e diminuídos
do lançamento pela decisão recorrida. Sustenta que a quantia correta, paga a
título de intermediação do negócio jurídico da venda de suas quotas, seria de R$
2.160.000,00, conforme os valores que discrimina na peça recursal e respectivos
beneficiários dos pagamentos.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
7
Foi reconhecido pela autoridade julgadora de piso, como dedutível a título de
gasto como corretagem, o valor de R$ 1.680.000,00, conforme requerido pelo
próprio autuado e documentos por ele apresentados juntamente com a peça
impugnatória. Tais documentos se encontram nas e.fls. 870 a 874, sendo:
- recibo emitido pela Arandu Consultoria, Negócios e Participações S/S Ltda, no
valor de R$ 487.200,00, em nome de Newton de Paiva Ferreira Filho (e.fl. 872);
- recibo emitido pela AGR Assessoria Empresarial e Serviços Documentais Ltda, no
valor de R$ 278.600,00, em nome de Newton de Paiva Ferreira Filho (e.fl. 873);
- fatura de honorários, emitida pela Moreira Advogados Associados, no valor de
R$ 914.200,00, em nome de Newton de Paiva Ferreira Filho (e.fl. 874);
- correspondência emitida pela empresa Serfina Consultoria Empresarial Ltda
(e.fls. 870/871), direcionada ao autuado e demais alienantes das participações
societárias, onde são discriminados, individualmente, os valores devidos por cada
um a título de “comissão devida” às demais pessoas jurídicas que trabalharam em
consórcio na operação de alienação, sendo: (...)
Portanto, o valor de R$ 1.680.000,00, reconhecido no julgamento de piso como
pagamento de corretagem e deduzido da base de cálculo do ganho de capital
referente ao presente lançamento, nada mais é do que o somatório dos
pagamentos efetuados pelo autuado acima discriminados, quais sejam: (R$
914.200,00 + 487.200,00 + 278,600,00) = R$ 1.680,000,00.
Ora, na peça recursal o autuado simplesmente alega que os pagamentos seriam
em valores superiores àqueles devidamente comprovados e por ele alegados,
entretanto, não apresenta qualquer tipo de comprovação destes supostos novos
valores.
Era dever do interessado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o
que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiu.
Não sendo comprovado o suposto pagamento de valores com corretagem
superiores aos já reconhecidos no julgamento de piso, aliado ao fato de que tais
valores deveriam ter sido apresentados por ocasião da impugnação, deve ser
mantido integralmente a decisão de piso, sem outras deduções a título de gasto
com corretagem.
B.2. Recebimento do Valor de R$ 3.014.860,97
Volta a advogar o recorrente a exclusão da base de cálculo do lançamento do
valor de R$ 3.014.8960,97, referente ao cheque de no 1571, que foi emitido
diretamente em favor do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, e não em
favor do autuado, e assim, não haveria que se falar em renda própria para efeito
de apuração do ganho de capital.
Entendo que o tema foi adequada e suficientemente abordado na decisão
recorrida e por concordar com seus fundamentos, com base no artigo 114 , § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF, peço vênia para parcial reprodução de
tais fundamentos, os quais adoto também como razões de decidir.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
8
(...)
No tocante aos R$ 3.014.860,97 relativos ao cheque administrativo no 1571, de
emissão do Banco Credibel S/A, que a defesa pretende sejam excluídos da base de
cálculo do imposto sob a alegação de que fora emitido em favor do INSTITUTO
CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA, e não do impugnante, a pretensão da
defesa não procede e não pode ser acolhida.
O Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas que formalizou a
alienação das quotas objeto destes autos comprova que a interessado recebeu R$
11.721.192,00 na data da celebração do contrato (30/05/2008), sendo R$
8.706.331,03 pagos diretamente a ele e os restantes 3.014.860,97, ao do
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA.
Ou seja, o interessado auferiu a renda e, ato contínuo, quitou dívida sua relativa a
mútuo contraído junto à pessoa jurídica. O fato de o pagamento ter sido efetuado
pelo adquirente diretamente ao credor – a sociedade adquirida – por conta e
ordem da interessada e demais alienantes em nada modifica fato gerador do
imposto nem afasta o nascimento da obrigação tributária
Relativamente a tal pagamento, merece destaque o recibo constante dos autos à
e.fl. 721, onde o autuado declara textualmente haver recebido da compradora
Morus Educacional Participações Ltda, o valor total de R$ 11.821.192,00, citando
expressamente o cheque 001571, no valor de R$ 3.014.860,97, como uma das
parcelas de tal recebimento, que teria sido entregue ao Instituto Cultural Newton
Paiva por sua conta e ordem, nos termos da Cláusula 7.2 do Contrato de Compra e
Venda.
Portanto, encontra-se cabalmente demonstrado nos autos que o autuado seria o
beneficiário direto do recebimento do valor de R$ 3.014,860,97, relativo ao
cheque 001571, tendo se utilizado de tal quantia para quitação de dívida própria
junto ao Instituto Newton Paiva, motivo pelo qual, autorizou a entrega direta do
valor ao referido credor. Repise-se que, o fato de o pagamento ter sido efetuado
pelo adquirente diretamente a tal credor, por conta e ordem do recorrente, em
nada modifica o fato gerador do imposto, nem afasta o nascimento da obrigação
tributária, devendo ser mantido o valor na base de cálculo da autuação.
B.3. Multa de Ofício Aplicada no Percentual de 75%
Na parte final do recurso voluntário o contribuinte inova em suas razões de
defesa, ao apresentar argumentos não constantes da peça impugnatória. Trata-se
dos argumentos relativos à multa de ofício aplicada no percentual de 75%, onde
advoga ser tal penalidade ilegítima e confiscatória, pleiteando sua redução ao
percentual máximo de 2%.
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou
documentos somente no Recurso Voluntário, com o propósito específico de
afastar pontos até então incontroversos, por não terem sido objeto de
contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por ocasião da
apresentação da peça impugnatória.
Isto posto, precluso o direito de apresentação de novos argumentos de defesa em
outro momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção
indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo citado normativo, cuja
ocorrência, no presente caso, a recorrente não prova e sequer alega. Nesses
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.504 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720364/2013-39
9
termos, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante na impugnação e precluso está o
direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide
se circunscreve aos termos da peça impugnatória.
Ademais, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes.
Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Há que se destacar, que a presente autuação foi lavrada em total observância dos
preceitos normativos, onde a autoridade fiscal lançadora apenas seguiu o que
determina a legislação tributária aplicável; no que se refere à multa de ofício, o
inc. I, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, que prevê a imputação de multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença do imposto, nos casos de falta de pagamento ou
pagamento a menor, situação esta caracterizada no presente lançamento.
Assim, considerando que o lançamento fiscal ora analisado trata da mesma
operação e que as razões apresentadas nos recursos voluntários são essencialmente iguais, a
conclusão do presente caso deverá ser idêntica a conclusão do Acórdão no 2101-003.429, de
relatoria do Conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à multa de ofício aplicada e referentes a exigência de depósito
prévio de 30% do valor do crédito tributário como condição de admissibilidade recursal, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 988
DF CARF MF
Original